Tribunal: TJSP
Processo: 1114880-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
I. Caso em Exame
1. Ação de arbitramento de aluguel em que os autores, coproprietários de um imóvel, buscam a condenação do réu ao pagamento de aluguéis proporcionais à sua fração ideal, após a extinção de comodato tácito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a pagar valores mensais proporcionais à fração ideal

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
I. Caso em Exame
1. Ação de arbitramento de aluguel em que os autores, coproprietários de um imóvel, buscam a condenação do réu ao pagamento de aluguéis proporcionais à sua fração ideal, após a extinção de comodato tácito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a pagar valores mensais proporcionais à fração ideal dos autores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a sentença foi ultra petita ao fixar valores de aluguel superiores aos pleiteados na inicial e (ii) se o valor do aluguel, baseado em laudo pericial, deve ser ajustado conforme alegações do réu sobre a realidade do mercado imobiliário.
III. Razões de Decidir
3. Não houve julgamento ultra petita, pois o valor de aluguel foi apurado por perícia durante a instrução processual, afastando a alegação de nulidade.
4. O laudo pericial foi realizado conforme normas técnicas, e o valor do imóvel e do aluguel mensal foram devidamente justificados, considerando a localização e características do imóvel.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O uso exclusivo de bem comum por um condômino gera direito à indenização aos demais. 2. A metodologia pericial adotada é válida e não comporta reparos.
Legislação Citada: Código Civil, arts. 1.314, 1.319, 884.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1545526/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.08.2020.